Tribunal: TJDFT
Processo: 0730433-91.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE CAUTELA. ARTS. 34 E 35 DO CTB. RESPONSABILIDADE. CONDUTOR QUE REALIZA MANOBRA SEM A DEVIDA OBSERVÂNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. FRANQUIA DE SEGURO. PARÂMETRO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.738,00, a título de reparação por danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito em que as partes se envolveram.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Fica deferida à recorrente a gratuidade de justiça, eis que demonstrada sua hipossuficiência econômica. Contrarrazões apresentadas no ID 83203094.
3. Na origem, narra o autor que, no dia 23/08/2025, próximo ao Centro de Evangelização Renascido Pentecostes, teve seu veículo, VW/Polo, placa REJ3B12, danificado pelo veículo da requerida, Renault/Logan, placa QQA6D53. Aduz que seu veículo transitava pela faixa da esquerda quando a requerida, que vinha na faixa da direita, cruzou a sua frente com a intenção de acessar o retorno à esquerda, vindo a ocasionar o acidente.
4. Em razões recursais, a recorrente suscita nulidade por cerceamento de defesa, ausência de comprovação do dano material, além de erro na valoração da prova quanto à dinâmica do acidente, sustentando culpa exclusiva da condutora do veículo do autor.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da livre condução do processo pelo magistrado, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC e art. 34 da Lei no 9.099/95. No caso concreto, o conjunto probatório revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia, composto por boletim de ocorrência, croqui, fotografias e vídeos do acidente, além de documentos relativos ao dano material. Assim, não há falar em cerceamento de defesa, pois a prova reputada necessária já se encontrava nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. A controvérsia reside na definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 23/08/2025.
7. A sentença reconheceu a culpa da recorrente, ao fundamento de que realizou manobra de conversão sem a devida cautela, em violação às normas do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Com efeito, o CTB estabelece que o condutor que quiser executar manobra deve certificar-se de que pode realizá-la sem perigo para os demais usuários da via (art. 34). Outrossim, antes de iniciar qualquer manobra, deve indicar claramente sua intenção (art. 35).
9. No caso, embora a recorrente sustente que sinalizou a conversão, tal circunstância não afasta o dever de cautela reforçado exigido para mudança de direção, sobretudo em retorno à esquerda. Tal manobra é, por natureza, potencialmente mais arriscada, exigindo máxima prudência do condutor que a realiza.
10. A prova dos autos demonstra que a recorrente ingressou em manobra de retorno sem assegurar condições seguras de tráfego, dando causa ao evento danoso (ID 83202542 e ID 83202543).
11. De outro lado, a tese recursal de presunção de culpa da condutora do veículo do autor, fundada no art. 29, II, do CTB, não se sustenta. Tal presunção é relativa e cede diante da prova concreta dos autos.
12. A dinâmica do acidente não se amolda a típica colisão traseira pura, mas sim a situação em que um veículo realiza conversão lateral interceptando a trajetória de outro. Nessas hipóteses, a jurisprudência é firme no sentido de atribuir responsabilidade àquele que executa a manobra sem a devida cautela. Assim, correta a sentença ao afastar a alegação de culpa concorrente ou exclusiva da parte autora.
13. Também não prospera a alegação de ausência de comprovação do dano. O prejuízo material foi devidamente demonstrado por meio de orçamentos e pela franquia securitária suportada pelo autor (ID 83202544), servindo como parâmetro idôneo de indenização.
14. A jurisprudência admite a franquia de seguro como medida do dano emergente em casos análogos. Nesse sentido: Acórdão 2109576, 0750581-84.2025.8.07.0016, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/04/2026, publicado no DJe: 22/04/2026 e Acórdão 2065726, 0707875-10.2025.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.
15. Portanto, não há irregularidade na condenação levada a efeito na origem.
16. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
17. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.